Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar guarda compartilhada com regime de alternância semanal de residências, improcedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar e parcialmente procedente o pedido reconvencional para majorar a obrigação alimentar de 6% (seis por cento) para 9% (nove por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, mantidas as obrigações de custeio de plano de saúde e de pagamento de 50% (cinquenta por cento) da mensalidade escolar.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0706684-93.2021.8.07.0000, de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, que não mais compõe esta d. 7a Turma Cível do e. TJDFT. O recurso, interposto contra decisão que declinou de competência, foi conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal, (ii) se deve ser conhecido documento novo juntado na fase recursal, (iii) se a guarda compartilhada e o regime de alternância semanal de lares atende o melhor interesse da criança, (iv) se os alimentos majorados para 9% (nove por cento) dos rendimentos do genitor observam o binômio necessidade-possibilidade e (v) se a apelada deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de que a sentença seja reformada em relação à fixação da guarda e à manutenção da obrigação alimentar, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
5. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documentos novos ou nos casos em que demonstrado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC. Se a parte não diligenciou a fim de produzir prova no momento oportuno, incabível o conhecimento de documentos apresentados extemporaneamente.
6. A definição de uma das modalidades de guarda e do regime de convivência exige cuidadosa análise das peculiaridades do caso a fim de que seja atendido o melhor interesse da criança, à luz do art. 227 da CF/1988 e do art. 1o do ECA. O Parecer Técnico n. 636-21, elaborado por psicóloga e por assistente social do Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família (NERAF), destaca que a criança, de 11 (onze) anos de idade, manifesta desejo de ampliar a convivência com o pai, o que também aumentaria a convivência com o irmão mais novo, e que a criança não é impactada diretamente pelos conflitos entre os genitores, embora seja desejável que esses abram um espaço de diálogo para atender o melhor interesse do filho. Em conclusão, o parecer aponta a existência de condições favoráveis para a ampliação do convívio da criança com o genitor e sugere a alternância semanal de residências. A fixação da guarda compartilhada com alternância semanal de residências atende de maneira adequada aos princípios do melhor interesse e da proteção integral da criança, que passará a conviver de forma mais equilibrada com ambos os genitores e, também, com o irmão mais novo.
7. A obrigação de assistência aos filhos menores é decorrente do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos (art. 1.703 do CC), de forma que a assunção das necessidades do alimentando não deve recair, necessariamente, em igual medida entre os genitores, pois a capacidade contributiva de cada um deve ser avaliada conforme a circunstância fática posta a julgamento. A fixação de guarda compartilhada com regime de alternância semanal de residências não afasta, por si só, a obrigação alimentar.
8. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade. Os alimentos foram fixados em 2017, quando a criança tinha 4 (quatro) anos de idade. Transcorridos 7 (sete) anos desde a fixação dos alimentos, deve-se reconhecer o aumento das necessidades do alimentando que, repise-se, são presumidas e devem considerar a idade, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserido. Ausentes elementos indicadores de que a obrigação alimentar majorada exorbita a possibilidade financeira do alimentante, que se encontra em idade produtiva e exerce atividade remunerada formal como dentista, deve ser mantida a r. sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades do alimentando.
9. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Se não foi comprovada a prática das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, incabível a condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.